Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708196-46.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO DE SA GONCALVES DA SILVA, ANKA VAZ FRITZ RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelos recorrentes, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Contudo, os recorrentes não atenderam a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição, posto que os documentos de ID Num. 65975874 - Pág. 1, ID Num. 65975875 - Pág. 1 são meras telas de consultas à eventual direito à restituição de imposto de renda. Ademais, consta dos autos que um dos recorrentes é bombeiro militar do Distrito Federal (ID Num. 64961338 - Pág. 2), o que, “a priori”, não se coaduna com a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.